Tribunal: TJDFT
Processo: 0727775-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE DIABETES. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA DE SAÚDE. CONDUTA ABUSIVA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA PERTENCENTE AOS ADVOGADOS. ARTIGO 23 DO ESTATUTO DA OAB. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 608 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Incabível pretensão formulada em sede de contrarrazões, que visam, tão somente, à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Pedido da ré em contrarrazões não conhecido.
3. As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato, razão pela qual, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano, se revelam abusivas as cláusulas contratuais que estipulam o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas.
4. A função social da prestação de serviço médico é dar pronto e adequado atendimento em situação de risco à saúde, de modo a preservar a integridade física e psicológica do segurado.
5. O fato de o procedimento objeto da demanda não estar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não constitui óbice ao seu franqueamento, haja vista que a lista é meramente exemplificativa e não taxativa, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde.
6. No conflito que envolva os direitos mais essenciais à raça humana (vida - também em sua premissa de dignidade - e saúde), não se pode falar em relativização dos direitos fundamentais pelo princípio do pacta sunt servanda, eis que os bens jurídicos conflitantes apresentam magnânima desproporção entre si, de forma que a recusa em manter a cobertura por plano de saúde mostra-se indevida, ferindo cláusula geral de índole constitucional.
7. A recusa pelo plano de saúde de tratamento conforme recomendado por médico a paciente configura conduta abusiva e indevida capaz de ensejar reparação por dano moral, seja de ordem objetiva, em razão da violação ao direito personalíssimo à integridade física (artigo 12 do Código Civil), seja de ordem subjetiva, decorrente da sensação de angústia e aflição psicológica em situação de fragilidade já agravada pela doença.
8. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Observados tais critérios, impõe-se a manutenção do quantum arbitrado.
9. Os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado e não à parte, nos termos do artigo 23 do Estatuto da OAB. Caso a parte pretenda reaver o que gastou indevidamente em função de ato ilícito da contraparte, deve valer-se da disciplina civil e processual civil afeta ao dano material.
10. Apelações conhecidas e não providas.